Tribunal: TJDFT
Processo: 0725006-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DECISÃO DAN-HERBET PARTICIPAÇÕES S/A juntou nova petição no procedimento eletrônico do agravo de instrumento e pugnou pela concessão de tutela provisória incidental. Alegou que formulou pedido para suspensão do processo de execução pelo prazo de 28 meses, em razão de acordo entabulado entre as partes. Em 18/10/2019 o Juízo a quo deferiu a suspensão, mas somente pelo prazo 6 meses. Desta decisão, interpôs o presente Agravo de Instrumento. Contudo, transcorrido os seis meses, o agravo não foi julgado e o juízo de primeiro grau deu prosseguimento ao feito e proferiu sentença, sem resolução do mérito. E nesse momento, o processo aguarda julgamento de embargos de declaração pelo juízo de primeira instância. Intimado se manifestar sobre a perda do objeto do recurso, o agravante alegou que, à luz do art. 946 do CPC, nem todos os agravos de instrumento perdem o objeto. E “o que interessa é a decisão de cognição exauriente que substitui a decisão de cognição sumária, mas esse não é o caso dos autos.” Além disso, “é igualmente possível a perda do objeto do agravo, quando a sentença absorve o conteúdo da decisão interlocutória que foi objeto do recurso, mas esse também não é o caso dos autos”. Aduziu que a suspensão do processo por 28 meses foi requerida na execução de título extrajudicial, na apelação que julgou os embargos à execução e em todos os agravos pendentes de julgamento, mas a sentença não considerou a suspensão deferida em todos os outros recursos existentes e vinculados à execução e aos embargos. E “não é razoável que a parte tenha que interpor apelação se o agravo já interposto resolve a questão”. (ID 16768242). É o relatório. Decido. Inicialmente, consigno que os presentes autos foram recebidos em substituição legal, em razão do afastamento temporário do relator prevento, Desembargador Arnoldo Camanho de Assis (ID 16257857 - Pág. 1). O agravante pretende a concessão de efeito suspensivo e ativo ao recurso, tendo em vista transcorrido o prazo de suspensão do processo e por força de acordo entre as partes. Com a volta do seu curso, sobreveio sentença proferida pelo a quo. Esclareceu que a decisão que homologou o acordo, mas deferiu a suspensão do processo executivo por apenas 06 (seis) meses atacada por este recurso, onde se pretende que a suspensão seja por 28 meses ou até o pagamento integral das prestações pelo devedor. Em consulta ao sistema informatizado, verifica-se que a sentença que declarou o feito extinto sem resolução do mérito. Foi proferida em 04/05/2020 e com os seguintes fundamentos: “Vê-se no ID47630996 que as partes entabularam acordo quanto ao débito exequendo, que expressamente não implica novação, postulando a suspensão do processo. Foi deferia a suspensão do feito pelo prazo de seis meses, conforme se observa no ID47659719, sem que houvesse notícia nos autos do descumprimento do acordo. Em outro giro, não se ouvida que existe a previsão de suspensão do processo executivo no art. 922 do CPC, por convenção entre as partes, “durante o prazo concedido pelo exeqüente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”, o que foi deferido nos autos. Ocorre, entretanto, que essa suspensão não pode ser demasiado longa, sob pena de infringir Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal), mas também não se pode negar vigência ao texto legal, impedindo as partes de convirem na suspensão processual. A questão é se saber qual seria o prazo razoável que as partes poderiam convencionar para a suspensão do processo, sem violar o Princípio da Duração Razoável do Processo. Vê-se que o disposto acerca do Processo de Conhecimento, aplica-se subsidiariamente ao Processo de Execução, conforme expressa previsão do art. 771, parágrafo único, do CPC. Verifica-se que no processo de conhecimento as partes podem convencionar a suspensão do processo pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, nos termos do art. 313, inciso II e seu §4o, do CPC. No próprio processo de execução há previsão de moratória legal, mediante parcelamento do débito em seis parcelas mensais, período de 6 (seis) meses durante o qual o processo executivo também permanece suspenso, consoante estabelece o art. 916 do CPC. Observa-se, portanto, que o ordenamento jurídico considera razoável a suspensão do processo por até seis meses, sem que isto implique ofensa ao Princípio da Duração Razoável do Processo, razões pelas quais adoto este entendimento, de que o processo executivo possa, nos termos do art. 922 do CPC, suspender-se por até seis meses, como espécie de período de prova, durante o qual o devedor deverá se manter adimplente e o credor, havendo inadimplência, deverá retomar a execução imediatamente. No caso em tela, como já salientado, o feito foi suspenso, sem que tenha havido qualquer manifestação do credor, quanto a eventual descumprimento do acordo havido entre as partes. Sabe-se que para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo, é necessário que o credor seja detentor de título de obrigação líquida, certa e exigível (artigo 783 do Código de Processo Civil) e, por exigibilidade da obrigação, entende-se que o devedor deve estar em mora (art. 786 do CPC). Ademais, sabe-se que o credor “não poderá iniciar a execução ou nela prosseguir se o devedor cumprir a obrigação” (art. 788, caput, do CPC). Ora, tendo havido acordo entre as partes, vê-se que não mais se faz presente um dos pressupostos para o desenvolvimento regular do processo executivo, consistente no inadimplemento, já que o credor concedeu prazo e novas condições ao devedor, para que este cumprisse sua obrigação e, não havendo notícia de mora, o presente feito deve ser extinto. Pelos motivos expostos, declaro o feito extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, c.c. art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. Pelo Princípio da Causalidade, custas finais pela parte executada. Os honorários já integram o acordo havido entre as partes. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, liberem-se eventuais constrições existentes nos autos e após, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe.” A parte vem no bojo deste agravo e para pedir tutela de urgência incidental, para conferir suspender os efeitos da decisão atacada e que teria homologo o acordo celebrado pelos contendedores. A superveniência da sentença esvaziou complemente o objeto da tutela de urgência ora perseguido, porque ainda que se suspendesse os efeitos daquela decisão interlocutória, seus efeitos não alcançariam aqueles produzidos pela sentença prolatada e superveniente. Não se mostra plausível a tese defendida de que se poderia suspender decisão interlocutória anterior à sentença, acreditando que desse ato resultaria a suspensão dos efeitos da sentença superveniente. Isto não quer dizer e com relação ao mérito deste agravo, que a decisão superveniente (sentença) teria esvaziado seu objeto. Essa é uma questão a ser apreciada a posteriori, seja monocraticamente pelo seu relator ou pelo Colegiado. Mas com relação ao pedido de tutela de urgência em específico, não há espaço para o seu deferimento por falta de utilidade. Será com o julgamento de mérito do Agravo, se assim entender o Colegiado, que se poderá rever o acerto da decisão atacada e quando decidirá também se haveria uma relação de prejudicialidade que comprometeria os pressupostos de validade da sentença. Mas caso se entenda que inexistiria aquela relação, ficará prejudicado do julgamento deste agravo. Mas o pedido de tutela de urgência já não comporta no atual estágio do processo original. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, em razão da sua inutilidade. Prossiga-se no processamento deste agravo. Intimem-se as partes. Brasília-DF, 24 de junho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator